Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-24.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000069-24.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUREMA DUARTE BUENO - CPF: 025.585.839-64 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes de corrupção ativa, desacato e embriaguez ao volante, com fundamento no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e arts. 331 e 333, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão, 1 ano de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, substituídas por 2 penas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se os depoimentos dos policiais, como única prova testemunhal, são suficientes para embasar a condenação;

(ii) avaliar se o delito de embriaguez ao volante foi corretamente tipificado; e

(iii) analisar se a oferta de vantagem indevida configura corrupção ativa.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência são idôneos para fundamentar a condenação, desde que estejam em consonância com as demais provas, como previsto no entendimento consolidado pelo Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

4. O crime de embriaguez ao volante se configura como delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano. Comprova-se pelo Auto de Constatação de Embriaguez e pelos depoimentos dos policiais, que relataram a alteração psicomotora da ré.

5. O crime de corrupção ativa é formal e independe da aceitação do funcionário público. No presente caso, a oferta de R$ 100,00 aos policiais para que não fosse presa, narrada de forma coerente e uníssona pelos agentes, caracteriza a prática do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar a condenação criminal.

2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, e sua configuração não exige a produção de resultado concreto.

3. A oferta de vantagem indevida a funcionário público configura o delito de corrupção ativa, independentemente da aceitação da vantagem.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CP, arts. 28, II, 331, 333; Lei 9.503/97, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 137655 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.09.2017; STJ, HC 112019 RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 24.03.2009; TJ/MT, ApCrim 0001295-32.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JUREMA DUARTE BUENO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que a
condenou
pela prática dos crimes
corrupção ativa
,
desacato
e
embriaguez ao volante
, em concurso material, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, além de
suspender o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses; penas estas substituídas por 02 penas restritivas de direito
(
vide
ID. 199343798).

Por suas razões recursais de ID. 202437188, a Defesa de
JUREMA DUARTE BUENO
pleiteia, em suma, a
absolvição
da Apelante, com fulcro no art. 386, IV, do CPP,
por insuficiência probatória
, ao argumento de que a sentença estaria pautada apenas nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso.

Aduz que o vídeo acostado aos autos demonstraria, de forma clara e inconteste, que a Apelante foi retirada pelos policiais do banco traseiro do veículo, comprovando que ela não estava dirigindo. Aliado a isso, as testemunhas teriam afirmado em juízo que a Apelante se dirigiu de maneira áspera a terceira pessoa que dirigia o veículo, e não aos policiais;

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 205046652). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 208993695, cujo sumário segue transcrito:

“Apelação Criminal. Embriaguez ao volante, corrupção ativa e desacato. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Existência de provas suficientes para embasar a condenação. Materialidade e autoria incontroversas. Validade e relevância da palavra dos policiais que atuaram no caso. Condenação que era mesmo de rigor. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
JUREMA DUARTE BUENO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor da ora Apelante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
e
arts. 331 e 333, ambos do Código Penal,
em razão dos seguintes fundamentos:

“
FATO DELITUOSO 01-EMBRIAGUEZ:

No dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 21hs35min, em via pública, nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, a denunciada,
JUREMA DUARTE BUENO
, conduziu o veículo automotor, qual seja GM Meriva de Cor Cinza, Placa EDW-4502, sob a influência de álcool o qual reduziu sua habilidade para condução do veículo, já que quase bateu o veículo na bomba de abastecimento em razão da embriaguez.

FATO DELITUOSO 02 – CORRUPÇÃO ATIVA:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas a denunciada,
JUREMA DUARTE BUENO,
ofereceu em vantagem indevida consistente na quantia de R$ 100,00 (cem reais) para os Policiais Militares Wagner e Maikell.

FATO DELITUOSO 03 – DESACATO:

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas a denunciada
JUREMA DUARTE BUENO,
desacatou a guarnição da Polícia Militar em exercício de suas funções, chamando os policiais militares de “filho da puta” e “vagabundos” e “desgraçados”.

Releva notar que, na data do fato, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela Cidade e se depararam com a denunciada manobrando o veículo acima mencionado no pátio do Posto Avenida Idaza, momento que quase bateu o veículo na bomba de abastecimento.

Na ocasião, a denunciada encontrava-se visivelmente embriagada, momento em que foi dada voz de prisão pela Polícia Militar, a denunciada ofereceu para a guarnição a quantia de R$ 100 (cem reais). Em razão os policias não terem aceitado a oferta a denunciada desacatou-lhes com xingamentos como “filho da puta”, “vagabundos” e “desgraçados”.”
(
Cf
. ID. 199343757).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada à ora Apelante, a qual restou condenada nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que não assiste razão à Defesa da Apelante
,
devendo ser

mantida
in totum
a
sentença condenatória.

No caso destes autos, a
materialidade
e
autoria delitivas
estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 199343757 - Pág. 7), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 199343757 - Págs. 20/23), pelo Auto de Resistência (ID. 199343757 - Pág. 24), pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 199343757 - Págs. 25/26), além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

No que tange ao
delito de embriaguez ao volante
, é importante ressaltar que se trata de
crime de perigo abstrato
,
sendo suficiente para sua configuração que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado
. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido."
(STF. HC 137655 AgR. Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017; g. n.)

No caso em tela, como consignado, a
materialidade
e
autoria
do delito de
embriaguez ao volante
restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 199343757 - Págs. 25/26)
e pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, assegurou o policial militar
Maikell Wendell
, em seu depoimento judicial, que

"Nós chegamos pra abastecer a viatura no posto Idaza era por volta desse horário 9 horas a 21:30 horas, ai eu não estava na situação muito próximo a viatura eu estava uns 10 metros da viatura ela estava embriagada ai o sargento (...) chegou lá pra indagar ela a respeito se ela tinha documentação do veículo se tinha habilitação ai ela ofereceu não sei se foi 50,00 ou 100,00 reais ai ele saiu chamou um frentista onde o frentista presenciou o fato ai ele me chamou também e deu voz de prisão, ai foi a onde ela se alterou toda pela voz de prisão"

Corroborando, o policial
Wagner Vilalba
afirmou:

"Pois bem no dia de serviço juntamente com soldado Antunes né realizávamos ronda pela avenida ao paramos no posto de combustível da área central denominado posto Idaza conhecido como Posto Idaza uma senhora chegou em um veículo a guarnição observou que ela estava inabilitada em estado de embriaguez pelas atitudes que ela demonstrava e ao tentar sair com veículo quase bateu nas bombas de combustíveis nesse momento nós intervimos conversamos com ela e percebemos que realmente ela estava com invisível estado de embriaguez desta forma demos voz de prisão pra ela, ela saiu de dentro do veículo e entro no banco de traseiro do veículo e nisso ela pegou a bolsa e pegou uma quantia de R$ 100,00 reais ela tentou efetuar esse pagamento pra mim né"

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos de policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar a condenação
, notadamente quando
a própria Apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos
, corroborando a tese acusatória.

Ademais, o CONTRAN regulamentou a matéria por meio da Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, e, portanto, anterior aos fatos, como se segue:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º
Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.”

(...)

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.” (g. n.)

E o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97 (com redação dada pela Lei n. 12.971/14) é expresso ao dispor que:
"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
" (g. n.)

Nessa ordem de pensar, o
Auto de Constatação de Embriaguez somado aos depoimentos dos policiais militares são meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante
.

Desse modo,
a manutenção da condenação de
JUREMA DUARTE BUENO
pelo crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro é medida que se impõe
.

No que concerne ao
delito previsto no

art. 331, do Código de Trânsito Brasileiro
,
melhor sorte não assiste à Apelante
, eis que a
materialidade
e autoria desse, igualmente, restaram comprovadas
pelos depoimentos dos policiais militares, que afirmaram que
JUREMA
proferiu xingamentos e ofensas contra eles.

O policial
Maikell Wendell
foi categórico ao declarar em juízo: "
Gritava pra soltar ela, que nós éramos vagabundo que não podia fazer isso com ela que não conhecia quem era ela, chamou de corrupto
"

Já o policial
Wagner Vilalba
expôs que:
“Esses xingamentos foram no posto foram no momento que estávamos confeccionando o boletim de ocorrência né ela efetuou várias palavras de baixo calão estava bastante alterada fora de si então ela efetuou vários xingamentos contra a guarnição
".

No que concerne ao
elemento subjetivo do tipo específico,
bem ensina Guilherme de Souza Nucci:

“
Não há. Há posição em contrário, sustentando haver a vontade específica de desprestigiar a função pública, proferindo ou tomado postura injuriosa. Assim não cremos, pois o verbo é suficiente para essa conclusão. Desacatar significa,
por si só
, humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, que tem por fim desacreditar a função pública
.”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed., São Paulo: RT, 2011, p. 1059; destaquei).

A prova oral produzida é cristalina ao demonstrar que
a Apelante proferiu xingamentos e ofensas aos policiais militares, chamando-os de "filhos da puta", "vagabundos" e "desgraçados"
, o que configura inequivocamente o crime tipificado no art. 331 do Código Penal, visto que
são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais
.

Portanto,
a manutenção do decreto condenatório por tal delito é medida que se impõe
.

Inclusive, esta egrégia Corte de Justiça já adotou o mesmo posicionamento:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329, CAPUT, [RESISTÊNCIA] C/C ART. 331, CAPUT, [DESACATO] C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, [DANO QUALIFICADO] TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS E NO PARECER DA PGJ – EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO –
2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– 3. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA R. SENTENÇA, A FIM DE CORRIGIR A PENA MÍNIMA ABSTRATA UTILIZADA PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU QUANTO AOS PEDIDOS FORMULADOS CONTRA A DOSIMETRIA PENAL – BENESSES CONCEDIDAS NA R. SENTENÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -IMPOSSIBILIDADE, POIS EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E, LADO OUTRO, PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. (...)
2. Não há falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício
. (...)"
(TJ/MT. ApCrim 0001295-32.2018.8.11.0011. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 16/05/2022; g. n.).

É importante registrar, ainda, que
a circunstância de estar a Apelante sob o efeito de álcool não tem o condão de afastar sua responsabilidade penal
.

Isso porque, dispõe claramente o art. 28, II, do CP:

“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

(...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.”

Não sendo, portanto, o caso de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, que tenha retirado o discernimento da ora Apelante
, conforme o disposto no § 1º do mesmo artigo,
deve ela responder penalmente por sua conduta
.

Por fim, no que tange ao
crime de corrupção ativa
,
igualmente acertada foi a condenação da Apelante
, na medida em que restou evidenciado a
materialidade
e
autoria delitiva
por meio do depoimento dos policiais, que
narraram de forma uníssona o
oferecimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais)
por
JUREMA DUARTE BUENO
, com o intuito de que não fosse presa.

Nesse contexto, o policial Maikell Wendell narrou em juízo: "
ai ela ofereceu não sei se foi 50,00 ou 100,00 reais ai ele saiu chamou um frentista onde o frentista presenciou o fato ai ele me chamou também e deu voz de prisão
"

O policial Wagner Vilalba, por sua vez, declarou: "
ela pegou a bolsa e pegou uma quantia de R$ 100,00 reais ela tentou efetuar esse pagamento pra mim né
"

Esse comportamento da Apelante revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

Importa registrar que
o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem
e que, por se tratar de
delito formal
,
independe da aceitação do funcionário público
.

Não é outro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEIS. ESTELIONATO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA EXÍGUA DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA MEDIDA EXTREMA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PERMITE, SATISFATORIAMENTE, A ARTICULAÇÃO DEFENSIVA. PRECEDENTES DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. (...). 3. A ausência de especificação do sujeito passivo do crime de estelionato, in casu, por si só, não torna inepta a denúncia, pois o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação que lhes dá a acusação; assim, havendo a descrição na peça inaugural de fato tido por delituoso, ainda que a narrativa trate de elementar do tipo diverso da definição jurídica adotada pela acusação, não se justifica o prematuro trancamento da ação penal. 4.
A falta de identificação, na denúncia, do Policial ou Agente Público corrompido não descaracteriza o crime de corrupção ativa, se há provas da oferta e promessa de vantagem; até mesmo porque, a corrupção ativa é delito formal que independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado
. (...) . 6. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.”
(STJ. HC: 112019 RS 2008/0166469-3. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma. Data de Julgamento: 24/03/2009, Data de Publicação: 13/04/2009; g. n.)

Além disso, o fato “
de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações
” (TJ/MT. ApCrim 0002098-24.2018.8.11.0008. Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/09/2021).

Desta forma, devidamente comprovado que
JUREMA DUARTE BUENO
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a deixar de praticar ato de ofício,
incabível sua absolvição pelo crime de corrupção ativa
.

Como visto, apesar do esforço da digna Defesa,
vê-se que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que a Apelante praticou os crimes que lhe foram imputados
, estando sua condenação devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Necessário registrar, por derradeiro, a
presunção de inocência
não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis,
mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
, como bem restou evidenciado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe
,
não havendo que se falar em absolvição
por insuficiência probatória
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JUREMA DUARTE BUENO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024